Tribunal: STF
Processo: ARE 1435635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA:  <AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS MUNICIPAIS DE PATOS DE MINAS/MS - HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE VALIDADE - GENERALIZAÇÕES E ABSTRAÇÕES PERMITINDO AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO ROL DE HIPÓTESES – STF – RE 658.026 - REPERCUSSÃO GERAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – A possibilidade de a Administração Pública se valer da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não é regra, mas, sim, exceção, nos termos das Constituições Federal e Estadual. Assim é que, consoante o regramento constitucional, a contratação temporária somente pode ocorrer naquelas situações previstas em lei, visando atender uma necessidade temporária e de excepcional interesse público. ‘Não pode envolver cargos típicos de carreira’, sob pena de tal contratação ‘contornar a exigência de concurso público, caracterizado fraude à Constituição’, consoante respeitável doutrina. Outrossim, orienta a jurisprudência que a lei deve trazer em seu corpo normas claras sobre a contratação temporária, sem oferecer margem às generalizações e abstrações que permitam ampliação interpretativa do rol de hipóteses das contratações excepcionalmente admitidas e de suas renovações. ‘À luz do conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição da República e da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014), a contratação temporária reclama os seguintes requisitos para sua validade: (I) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; (II) o prazo de contratação precisa ser predeterminado; (III) a necessidade deve ser temporária; (IV) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5163/GO, Tribunal Pleno do STF, Rel. Luiz Fux. j. 08.04.2015, DJe 18.05.2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ACATAMENTO DA NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. LEI Nº 9868/99 E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. LEIS IMPUGNADAS MUTO ANTIGAS E EM VIGOR HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. ADMISSIBILIDADE. 



    - Dada a necessidade, aqui ocorrente, de um tempo maior de modulação, já que as leis encontram-se em vigor, uma há mais de 15 (quinze) anos, e as outras duas (2) há mais de 13 (treze) e 9 (nove) anos – esse tempo excessivo demanda claramente a necessidade de uma compreensão mais atenciosa com a situação dos servidores, aos quais nenhuma responsabilidade se pode atribuir quanto a esses desvios legais. 



    - Certamente nenhum servidor tinha conhecimento dessa inadequação legal, pelo que imputar-lhes as consequências não advém, a meu ver, de um conteúdo justo e equânime que toda decisão judicial dever portar. 



    - Considera-se, principalmente, sob outro ângulo, o prejuízo que a ruptura abrupta dos contratos atinge fortemente a área da saúde, causando sofrimento desnecessário à população mais carente, atendida pelo SUS. 



    - Admite-se, assim, como o faz o eminente Relator, a eficácia prospectiva da decisão, pois o art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4/9/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispõe que: ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018; e a Lei 9868/99 assim também o permite. 



    - A minha divergência, no entanto, só se estende ao período maior de sua duração, a fim de que sejam respeitadas as justificáveis esperanças dos servidores (e as do povo mais pobre) no sentido de que a lei (e a justiça) respeitariam, ainda que provisoriamente, os seus direitos, principalmente quando a economia ainda se ressente dos efeitos da pandemia.>” (eDOC 30 – ID: 9a589cc6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, I e IX, do texto constitucional. (eDOC 54 – ID: d01e4b7c)



    Nas razões recursais, defende-se a constitucionalidade da norma, ante a ausência de vício formal de iniciativa, pois o projeto de lei foi elaborado pelo Poder Executivo. 



    Explica-se que “as leis em comento foram precedidas das anexas justificativas do Executivo, reconhecendo-se a necessidade excepcional do serviço e estipulando-se prazo para a contratação, tudo em atenção ao interesse público”. Aduz-se que o Programa de Saúde da Família, pelo seu caráter de “instabilidade e incerteza”, não se compatibiliza com servidores estáveis, pois “o PSF pode acabar e a qualquer momento”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela inconstitucionalidade das normas municipais impugnadas por autorizarem a contratação temporária de pessoal para atividades de natureza permanente da Administração. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Não vislumbro nas informações apresentadas pelo MUNICÍPIO PATOS DE MINAS/MG a imprescindível excepcionalidade da contratação, nem mesmo argumentos que justifiquem a ausência de definição da temporariedade, não sendo suficiente para este requisito a vinculação ao tempo do programa social. 



    A interpretação extensiva do Município segundo a qual a autorização legal para a contratação temporária abarca também a hipótese para cargos dos programas sociais mantidos com recursos transferidos dos governos estadual ou federal, em que o Município é apenas repassador dos serviços garantidos ou pelo Estado ou pela União deve ser analisada com muita cautela, sob o risco de configurar a autorização para estender uma situação excepcional prevista constitucionalmente a disposições de teor genérico, desvirtuando seu sentido original.



    Afinal, as Constituições Federal e Estadual ao preverem a possibilidade de contratação temporária para atender a excepcional interesse público determinam que a previsão expressa do período de contratação e, essencialmente, afastam a possibilidade de incidência para o exercício de cargos, empregos ou funções de atividades de caráter permanente da Administração.



    (...)



    Feitas tais considerações, considero, data venia, plenamente possível, no controle de constitucionalidade, reconhecer que determinada norma municipal destinada a disciplinar a contratação temporária de servidores públicos seja incompatível com alguma norma ou princípio constitucional. Acionado regularmente via ação direta de inconstitucionalidade, incumbe ao Judiciário exercer o controle difuso de constitucionalidade de lei que estabelece hipóteses de contratações temporárias, sem concurso público, sem abdicar dos permitidos vetores interpretativos, ao invés de, sob o argumento de lhe ser vedado imiscuir-se em seara do Legislativo, manter-se inerte, aguardando que, na prática, eventualmente, venha à sua apreciação a legitimidade constitucional de contratações temporárias em sede de controle incidental. 



    Enfim, concluo que razão assiste ao Requerente, na medida em que as normas legais impugnadas preveem hipóteses de contratações temporárias que, em verdade, não atendem, inteiramente, aos requisitos identificados pelo STF para sua validade: (I) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; (II) o prazo de contratação precisa ser predeterminado; (III) a necessidade deve ser temporária; (IV) o interesse público deve ser excepcional; (IV) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária”. (eDOC 30 – ID: 9a589cc6, p. 17-21)   



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE-RG 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.10.2014 (Tema 612 da sistemática da repercussão geral), segundo a qual “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. ” (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente